Tribunal: TJDFT
Processo: 0734115-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. NOVA INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO VIA DJE. DESNECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução, devendo o executado obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua oposição, sob pena de não recebimento.
2. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça (Art. 231, II, CPC).
3. Após a habilitação do causídico nos autos, não é obrigatória nova intimação em nome do advogado via DJe para que este tome ciência da decisão que determinou a penhora do salário. Tampouco configura justificativa para restituição de prazo processual a mera inércia da parte que foi devidamente intimada e cujo advogado consultou os autos de origem no dia da juntada do mandado, ou seja, no início da contagem do prazo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.